Tribunal: TJES
Processo: 5001189-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: THELEMACO HELMER DA LUZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001189-81.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO(A):
THELEMACO HELMER DA LUZ

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TELEFONIA FIXA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410 STJ): MITIGAÇÃO DIANTE DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO: NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE DEPÓSITOS ANTERIORES COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de linha telefônica fixa. O exequente pleiteia o valor de R$ 73.401,92, correspondente à soma de indenização por danos morais, honorários e astreintes acumuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) nulidade da execução por ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ); b) excesso de execução, alegando que parte das verbas (danos morais e honorários) já foi satisfeita; c) impossibilidade técnica de cumprimento por falta de colaboração do consumidor na migração de tecnologia; e d) necessidade de redução do valor das astreintes por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Do Indeferimento do Efeito Suspensivo

4. A Recorrente fundamenta seu pleito de efeito suspensivo no risco de dano decorrente da irreversibilidade da medida, dada a vultosidade dos valores bloqueados. Todavia, nos Juizados Especiais, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (Art. 43 da Lei nº 9.099/95).

5. No caso vertente, o perigo de dano é, na verdade, inverso e qualificado: o Recorrido é pessoa idosa, com prioridade especial garantida por lei. A privação de serviço essencial de telefonia por mais de 619 dias constitui dano contínuo à sua segurança, sendo este o único meio de comunicação do casal de idosos com o mundo externo. Ademais, a Recorrente é concessionária de grande porte com solvabilidade presumida, não havendo risco ao resultado útil do processo para a empresa.

4.
Da Ciência Inequívoca e Superação da Súmula 410 do STJ

5
. A tese de nulidade por ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer não prospera sob o crivo da boa-fé processual.

Inovação Recursal
: A referida nulidade não foi arguida oportunamente em sede de embargos à execução, operando-se a preclusão consumativa. Alegações de ordem pública, embora apreciáveis a qualquer tempo, não autorizam a parte a omitir fundamentos para guardá-los como "trunfo" recursal.

Mitigação Jurisprudencial
: A jurisprudência contemporânea admite que a ciência inequívoca supre a necessidade de intimação pessoal. A VIVO S.A. manifestou-se nos autos diversas vezes discutindo o mérito da obrigação, pedindo dilação de prazo e alegando impossibilidade técnica (IDs 67492494, 68272987 e 72725910). Ao reconhecer a ordem e tentar justificá-la, a empresa atestou seu pleno conhecimento, tornando irrelevante a formalidade do ato

6.
Do Caráter Coercitivo das Astreintes e Multa Cominatória

7
. As astreintes foram majoradas para R$ 1.000,00 diários em razão da recalcitrância severa da operadora.

Função Pedagógica
: O Juízo a quo classificou a conduta da ré como "visível desprezo com o Poder Judiciário" diante das reiteradas chances negligenciadas (IDs 67305532 e 78098565).

Limitação ao Teto
: O valor total só atingiu o patamar de 40 salários mínimos porque a Recorrente permitiu que o descumprimento se perpetuasse por centenas de dias. Reduzir a multa agora representaria um prêmio à desídia e um incentivo ao comportamento improbo em serviços essenciais.

8.
Da Litigância de Má-Fé e Conduta Processual

9. Configura-se a conduta prevista no Art. 80, incisos II e VII, do CPC. O Recorrido demonstrou que a Recorrente incorreu em contradições temerárias: em maio (ID 68272987), alegou ter cumprido a obrigação; em junho (ID 72725910), reconheceu o descumprimento, mas imputou ao autor uma falsa recusa de visita técnica.

10. Tais afirmações contraditórias, somadas à interposição de recursos com teses que conflitam com as próprias petições anteriores, evidenciam o intuito de tumultuar o processo e postergar o pagamento da multa legítima. A tentativa de imputar culpa ao consumidor de
8
0 anos, sem prova mínima, agrava a deslealdade processual.

1
1
.
Do Excesso de Execução e Abatimento

1
2
. Para evitar o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), a execução deve ater-se ao saldo remanescente. A Recorrente comprovou depósitos parciais que somam R$ 15.400,04:

Danos Morais e Honorários
: R$ 9.473,82 (ID 64696362).

Multa e Honorários:
R$ 5.926,22 (ID 74858224).

1
3
. O bloqueio SisbaJud de R$ 73.401,92 deve, portanto, ser retificado pelo juízo de origem, subtraindo-se os valores comprovadamente já quitados para evitar cobrança em duplicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reformar,
em parte,
a r. sentença guerreada,
para:

a)
DETERMINAR
que o Juízo de origem proceda ao abatimento dos valores comprovadamente depositados (IDs 64696362 e 74858224) do montante total bloqueado.

b)
CONDENAR
o
Recorrente por litigância de má-fé, fixando multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

17. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

18. Sem custas e honorários para o Recorrente, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)